Tribunal: TJES
Processo: 5005915-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2023-11-28

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TRIBUTÁRIO. MULTA EM PERCENTUAL SUPERIOR A 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM – PRECLUSÃO LÓGICA -
ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062 DO STF.

1.

O reconhecimento do pedido
na origem

é pressuposto negativo de admissibilidade recursal
, impost
o
pela vedação do comportamento contraditório da parte e pelo dever de observância ao princípio da lealdade processual
,
o qual
, como consequência, impõe o não conhecimento do recurso.

2.
A
dedução de pretensão recursal contra pedido reconhecido juridicamente na origem
com a omissão
d
e

tal fato
na
inicial do recurso
,
s
ubscrita pelo mesmo causídico,
de maneira
gravemente negligente ou
dolosa
,
reforçada pela
postura de não instruir o recurso com a
defesa anteriormente apresentada no processo de origem
,
r
epresenta
atitude contrária
à posição jurídica adotada no primeiro grau
de jurisdição
e caracteriza
comportamento que desborda
d
e
mera conduta desidiosa
,

violando
o dever de cooperação,
da
boa-fé
e
de
lealdade processual
.

3. O STF no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o STF ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. A União utiliza a taxa SELIC (que já engloba juros de mora e correção monetária) para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, circunstância que impõe a suspensão da exigibilidade do tributo e da multa imposta no auto de infração nº 5.061.234-4, no montante que superar o índice da taxa SELIC.

4
.
Recurso
conhecido em parte, e, na parte em que conhecido,
desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005915-14.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
5915-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TRIBUTÁRIO. MULTA EM PERCENTUAL SUPERIOR A 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM – PRECLUSÃO LÓGICA -
ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062 DO STF -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE EM QUE CONHECIDO NEGAR PROVIMENTO.

1.

O reconhecimento do pedido
na origem

é pressuposto negativo de admissibilidade recursal
, impost
o
pela vedação do comportamento contraditório da parte e pelo dever de observância ao princípio da lealdade processual
,
o qual
, como consequência, impõe o não conhecimento do recurso.

2.
A
dedução de pretensão recursal contra pedido reconhecido juridicamente na origem
com a omissão
d
e

tal fato
na
inicial do recurso
,
s
ubscrita pelo mesmo causídico,
de maneira
gravemente negligente ou
dolosa
,
reforçada pela
postura de não instruir o recurso com a
defesa anteriormente apresentada no processo de origem
,
r
epresenta
atitude contrária
à posição jurídica adotada no primeiro grau
de jurisdição
e caracteriza
comportamento que desborda
d
e
mera conduta desidiosa
,

violando
o dever de cooperação,
da
boa-fé
e
de
lealdade processual
.

3. O STF no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o STF ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. A União utiliza a taxa SELIC (que já engloba juros de mora e correção monetária) para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, circunstância que impõe a suspensão da exigibilidade do tributo e da multa imposta no auto de infração nº 5.061.234-4, no montante que superar o índice da taxa SELIC.

4
.
Recurso
conhecido em parte, e, na parte em que conhecido,
desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,
14 de novembro de 2023
.

RELATOR

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
5915-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
el
o Est
ado do
E
spír
ito Santo
con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitóri
a
,
que,
em ação ordinária ajuizada p
or Supermercados
Campo
Grande Ltda., deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da parcela da multa tributária constituída por meio do auto de infração nº 5.061.234-4 que ultrapassar o valor correspondente ao valor do imposto devido na operação e da parcela de atualização que ultrapassar a quantia que seria obtida mediante a atualização pelo índice SELIC.

O agravante sustenta que: (1)
a multa aplicada por
meio do auto de infração nº 5.
061.23
4-4 é multa

isolada, porque decorrente
de in
fração que não está
r
elacionada a
tribut
o devido; (2) o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão
geral
do t
ema per
tin
ente ao caráter confiscatóri
o
da mul
ta isolada, a
plicada em razão do descumprimento
de
obrigaç
ão aces
sória; (3) a multa aplicada também se enquadra no conceito de multa qualifi
cada, que também é tema de repe
rcussão geral; (4) não estão presentes os requisit
os
para a suspensão da exigibi
lidade do créd
ito
tr
ibu
t
ário;
(5) ainda não foi julgado pelo S
uprem
o
Tribunal Federal o Recurso Extraordinário nº 6
40.452, em que se reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre o caráte
r
confiscatório da “multa isolada”; (6) o limite
do valor das multas tributárias estipulado em
100% (cem por cento) do valor do tributo
não deve ser aplicado para as multas
decorrentes de infração a obrigação tributária acessória; (7) caso se considere o valor do imposto como limite da multa aplicada à agravante, deve ser considerado o valor integral do tributo, sem os descontos decorrentes de benefício fiscal; (8) a variação do VRTE é inferior à variação do índice SELIC e, por essa razão, não há excesso nos cálculos de atualização do crédito tributário.
Requer o provimento do recurso.

Decisão (id 1876809) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (id. 1965439) com argumentos para o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5005915-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
el
o Est
ado do
E
spír
ito Santo
con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitóri
a
,
que,
em ação ordinária ajuizada p
or Supermercados
Campo
Grande Ltda., deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da parcela da multa tributária constituída por meio do auto de infração nº 5.061.234-4 que ultrapassar o valor correspondente ao valor do imposto devido na operação e da parcela de atualização que ultrapassar a quantia que seria obtida mediante a atualização pelo índice SELIC.

Em sustentação oral realizada na sessão de julgamento de 14/03/2023, o advogado d
o
agravad
o

arguiu questão
de ordem consistente na inadmissibilidade do recurso em razão de preclusão lógica, consequente da contrariedade entre o que manifestado na contestação e o que deduzido no presente recurso, bem como a alegação de litigância de má-fé.

Na sessão do dia 18/04/2023 a questão de ordem foi acolhida e o
processado foi retirado
de pauta para intimar o agravante a se manifestar sobre as alegações de preclusão e de litigância de má-fé.

Intimado, o agravante aduziu que de fato deixou de juntar a peça de contestação em razão de falha nos trâmites internos da
P
rocuradoria e sem qualquer intuito de atuar com má-fé.
Outrossim,
que embora tenha havido pedido interno para dispensa da interposição do presente recurso
ele
foi indeferido
o que deu causa à sua interposição
,
ainda que
em descompasso parcial com a contestação.

Com a manifestação do agravante, trago o voto para a continuação do julgamento com a seguinte fundamentação.

O reconhecimento do pedido de limitação da multa tributária
até o valor

correspondente ao
imposto devido,
registrado na contestação apresentada pelo agravante antes da interposição do presente recurso, caracteriza a preclusão lógica da faculdade processual de recorrer, imposta pela vedação do comportamento contraditório da parte e pelo dever de observância ao princípio da lealdade processual
,
e, como consequência, impõe o não conhecimento do recurso nesta parte.

Outrossim,

sabe-se que
p
ara o reconhecimento da litigância de má-fé
(CPC, art. 80, incisos I a VII)
é necessária
a comprovação d
e culpa grave

ou
dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

[...]

III - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

IV - Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 1122170/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 26/03/2018)

Sobre a boa-fé e vedação ao comportamento contraditório que caracteriza a deslealdade processual, prelecionam
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero.

“
Subjetivamente, a boa-fé pode ser traduzida como um ‘estado de consciência’, o dever de agir de boa-fé que impõe o dever de veracidade, o dever de completude e o dever de lealdade (art. 77, I, II e III). Vale dizer: o dever de dizer a verdade – e toda a verdade a respeito de determinado assunto debatido em juízo, o dever de não formular pedidos ou apresentar defesas ciente de que destituíd
o
s de fundamento
e o dever de não praticar atos sabidamente inúteis
ou desnecessários para a tutela de direitos.”

Objetivamente, a boa-fé constitui um dever comportamental. É o dever de se comportar com boa-fé que impõe o dever de cumprir com exatidão todas as ordens judiciais e de não praticar inovação ilegal no estado de fato ou de direito da causa (art. 77, IV e VI). É também o dever de se comportar com boa-fé que viabiliza a
exceptio doli
, veda comportamento
(
n
emo potest venire contra factum proprium
)
(...). A exceptio doli é a defesa que tem toda e qualquer pessoa para paralisar o comportamento
de quem ag
e
dolosamente contra si. A proibição constante do brocardo venire contra factum proprium
revela a proibição de comportamento contraditório. Traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo seu agente. Age contrariamente quem, dentro do mesmo processo, frustra a confiança de um de seus participantes”

(
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 20
23
, p.
82
)

Celso Agrícola Barbi
1
, comentando o art. 17 do CPC/73, em lição ainda contemporânea a respeito dos elementos da litigância de má-fé, registra que “algumas vezes é muito difícil pesquisar a intenção do agente, de modo que exigir sempre esse elemento subjetivo redunda em impedir uma repressão mais enérgica da má-conduta das partes. (...) Nossa lei chega a resultado aproximado, mas por caminho diferente: não define má-fé nem culpa grave e, enumera os casos em que a culpa em que se reputa de má-fé a conduta. Nessa enumeração, inclui hipóteses em que a intenção malévola é exigida, e outras em que ela é dispensada. Nessas últimas está implícita a exigência somente da culpa grave. Exemplo das primeiras está no item III; das últimas, nos itens I e VI do art. 17. A culpa grave equivale ao erro grosseiro, sendo esta uma expressão de uso mais corrente em nosso direito.”

No caso,
a dedução de pretensão recursal contra pedido reconhecido juridicamente na origem
com a omissão
d
e

tal fato
na peça recursal
,
s
ubscrita pelo mesmo causídico,
de maneira
gravemente negligente ou
dolosa
,
reforçada pela
postura de não instruir o recurso com a
defesa anteriormente apresentada no processo de origem
,
r
epresenta
atitude contrária
à posição jurídica adotada no primeiro grau
de jurisdição que

subtrai o fundamento apresentad
o
na pretensão recursal

e caracteriza
comportamento que desborda
d
e
mera conduta desidiosa
,

violando
o dever de cooperação,
da
boa-fé
e
de
lealdade processual
.

Neste sentido, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO HOMOLOGADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DE MULTA DE 1%(UM) POR CENTO, SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Não pode o Estado do Ceará, que forneceu o cálculo homologado e aceitou, sem recorrer, a sentença homologatória do débito exequendo, exercer pretensão em contradição com sua conduta anterior.

2. A verdade é que tal atitude constitui comportamento contraditório, que não pode ser admitido por configurar violação do princípio da boa-fé objetiva, sob o prisma que proíbe o venire contra factum proprium. Litigância de má-fé.

3. Sendo recurso protelatório, é cabível aplicação de multa por litigância de má-fé no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, aplico ao agravante multa processual no valor de 1% (um) por cento, sobre o valor atualizado da causa.”

(TJ-CE - AI: 06218271520198060000 CE 0621827-15.2019.8.06.0000, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINAR ARGUÍDA EM CONTRAMINUTA - PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

Muito embora a inexistência do contrato ou sua não exibição não enseje perdas e danos, ainda que por conversão, na ação cautelar de exibição, na hipótese em análise a própria instituição financeira a requereu, tendo operado a preclusão lógica. A teoria do venire contra factum proprium, consiste na vedação do comportamento contraditório da parte. De acordo com o princípio da lealdade processual, as partes têm o dever de se conduzir com ética e honestidade, cabendo ao juiz reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, mediante aplicação da pena por litigância de má-fé.”

(TJ-MG - AI: 10024141662775001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 20/06/0017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. Se a parte reconheceu expressamente a existência da dívida e, inclusive, manifestou sua vontade de por fim à demanda, não pode, em exceção de pré-executividade alegar a falta de certeza e liquidez do título, por ser atitude incoerente com sua própria conduta, por aplicação da teoria do "venire contra factum proprium", que privilegia a boa-fé processual, devendo ser considerado litigante de má-fé.”

(TJ-MG - AI: 10421110013057001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/07/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2014)

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CDA ANULADA PELO PRÓPRIO EXEQUENTE, EM CUMPRIMENTO À COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXEQÜENDO - PRECLUSÃO LÓGICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

1. Comprovado nos autos, que o próprio Município exequente deixou de apresentar impugnação aos embargos à execução fiscal, requerendo a extinção do mencionado processo, sob a justificativa de que a CDA que embasava a execução já havia sido por ele anulada, em observância à coisa julgada formada nos autos de Ação Desconstitutiva dos lançamentos inscritos em dívida ativa, merecem acolhida as preliminares de preclusão lógica, ausência de interesse recursal, impossibilidade jurídica do pedido, coisa julgada e litigância de má-fé, suscitadas nas contra-razões ao recurso especial.

2. Recurso especial não conhecido, com a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da indenização da parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, conforme restar apurado em liquidação de sentença, na forma dos arts. 14, I, II, III e V, e 17, IV, V, VI e VII, e 18, do CPC.”

(REsp n. 832.511/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14/10/2008, DJe de 6/11/2008)

Constata-se, p
ortanto,
que
o recorrente
não só arguiu no recurso matéria preclusa como ao fazê-lo também
incidiu em
litigância de má-fé
(CPC,
art. 80,
I e VI
) e por tal há que ser responsabilizado
.

Esclareça-se, noutra parte,
que no
julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Supremo Tribunal Federal ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Eis o acórdão a que faço referência:

“
Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

Como a União utiliza a taxa SELIC (que já engloba juros de mora e correção monetária) para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, não obstante o Estado do Espírito Santo tenha regulamentação que estabeleça índices para a cobrança que encontram valores superiores, eis que corrige seus créditos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tal cobrança há que ser glosada.

Por essas razões,
não conheço do recurso
relativamente à matéria sobre a qual ocorreu
a

preclusão lógica
decorr
ente da contrariedade entre o que manifestado na contestação e o que deduzido no recurso
e,
em consequência,

condeno o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
no patamar mínimo de 1% (um por cento)
do valor corrigido da causa
(CPC,
art. 81
).

Outrossim, na parte em que conhecido a ele
nego provimento
.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. I. 2010. p. 124-125.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 14/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão de 14.11.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões